Tribunal: STF
Processo: RE 1349236
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    A recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.
    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:
    […] 
    2.1 DA REPERCUSSÃO GERAL (Art. 1.035, § 1º do CPC)
    É de fácil percepção a repercussão geral da matéria aqui debatida. 
    Assim como diversos outros brasileiros, a parte Autora dedicou boa parte de sua vida a prestar seu trabalho à Administração Pública.
    Todavia, ao ir para a inatividade no serviço público, necessitando complementar a renda familiar, a Recorrente iniciou o exercício de atividade na modalidade contribuinte individual.
    Com isso, preenchendo os requisitos da lei, a Autora optou por recolher na alíquota de 11% do salário mínimo, nos permissivos da LC 123/2006.
    Ou seja, a narrativa de vida da Autora em nada é absurda! Ao contrário, muito se assemelha ao de muitos brasileiros.
    Pois bem. Tal fato, sem dúvidas, possui grande repercussão social, de maneira que apenas sob esta ótica já resta evidenciada repercussão geral capaz de autorizar o prosseguimento do presente recurso. […] 
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento consolidado no sentido de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).
    Além disso, noto que a parte recorrente, embora tenha indicado os dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, não desenvolve, em suas razões recursais, qualquer argumentação demonstrando as supostas ofensas ao Texto Constitucional; há, apenas, explanação no sentido da infringência a normativo infraconstitucional.
    Assim, ante a deficiência na fundamentação do recurso, incide, na espécie, o enunciado sumular n. 284 desta Suprema Corte: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    Cito, nesse sentido, precedente do Pleno, cuja ementa segue em sua parte inicial:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. […] 
    (RE 1.335.082 AgR, ministro Luiz Fux)
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.
    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.
    Publique-se.
Brasília, 27 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator